Tribunal: TJDFT
Processo: 0732277-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
I – RECORRENTE. PRETENDIDO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO PELA RELATORIA. ALEGADA CONTRARIEDADE DA SENTENÇA A PRECEDENTES FIRMADOS EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ART. 932, V, “C”, DO CPC. TEMAS 27 E 572 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESRESPEITO NÃO CARACTERIZADO À FORÇA DO PRECEDENTE. HIPÓTESE EM QUE INCABÍVEL DECISÃO MONOCRÁTICA DO MÉRITO DO RECURSO.
II - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGADO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO.
III - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CDC. CONSUMIDOR QUE PAGA, DO TOTAL DO DÉBITO LANÇADO EM FATURA, VALOR MÍNIMO INDICADO PARA QUITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA QUITAÇÃO PARCIAL DEVIDAMENTE INFORMADAS PELA INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO QUE FINANCIA O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE TAXAS E ENCARGOS. PREVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL AO JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA PEÇA VESTIBULAR.
IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não desrespeita a força de precedentes vinculantes estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça – Temas 27 e 572 – a sentença que não reconhece abusividade na incidência de taxas de juros sobre o saldo devedor constituído por parcial adimplemento, pelo consumidor, de parcelas devidas pelo financiamento de saldo remanescente de cartão de crédito quando regularmente contratada a operação financeira, suficiente e claramente informada a consequência jurídica do pagamento parcial e não comprovada a alegada excessiva onerosidade. Ausência de identidade da situação fática concreta com o caso dos precedentes invocados. Absoluta impossibilidade de julgamento do recurso por decisão monocrática da Relatoria.
2. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele compete deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (Art. 370 CPC). Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
3. A despeito de não ter o autor usado o termo capitalização ilegal de juros, manifestou interesse cuja análise pressupõe exame da evolução da dívida pautada em instrumento de disponibilização de crédito ao consumidor e das taxas e encargos incidentes em caso de pagamento mínimo e parcelamento da fatura. Ao considerar a pretensão deduzida, adotou o magistrado razões não consideradas pelo demandante em sua peça inaugural, conquanto plena pertinência guardem com a matéria controvertida e com a motivação adotada para solução da lide. Construiu o julgador de primeira instância uma ratio decidendi coesa com o que atendeu ao dever de motivação, visto que com completude fundamentou o dispositivo da sentença. Preliminar de nulidade da sentença extra petita rejeitada.
4. É consectário lógico do debate travado relativamente ao contrato de cartão de crédito que os litigantes firmaram entre si a consideração da possibilidade de a instituição de crédito ré computar juros mensais capitalizados quando concedido crédito ao autor/cocontratante/consumidor. Inviável a correta e fundamentada exposição dos motivos formadores do convencimento do juízo sem explicitação do que admite a legislação brasileira no que concerne a operação financeira de financiamento de saldo remanescente de cartão de crédito efetivada quando o consumidor, ao invés de quitar a totalidade do débito indicado em extrato mensal do cartão de crédito, se limita a pagar o valor mínimo da fatura. No caso, os fundamentos adotados no julgado recorrido legitimam a conclusão pela legalidade dos encargos cobrados.
5. Encargos pactuados conforme legalmente admitido em mútuo contraído com instituição financeira. Lei n. 4.595/1964. Enunciados 541 e 596 do c. STJ. Repetição de indébito. Não cabimento pela falta de demonstração de recebimento indevido pela instituição financeira de quantia paga pelo consumidor
6. Devidamente articuladas as razões de fato e de direito que conduziram à parte dispositiva da decisão de mérito, redunda em arbítrio do apelante pretender que o magistrado fuja aos limites argumentativos do que é essencial à atividade jurisdicional para circularizar sobre pontos sem valor para o enfrentamento da situação controvertida. Esse o motivo pelo qual o argumento de que o julgador deva se manifestar expressamente sobre todas as alegações das partes não encontra guarida no ordenamento jurídico nacional.
7. O art. 489, § 1, e o art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, qualificam como omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo quando capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado. Outra não pode ser a interpretação razoável e a compreensão adequada dos citados dispositivos senão o de que o julgador somente deverá examinar todos os argumentos trazidos aos autos pelos litigantes quando forem, todos, centrais e relevantes para a decisão por ele tomada e tiverem aptidão para infirmar os fundamentos adotados como razões de decidir.
8. Verbas de sucumbência. Julgamento de parcial procedência dos pedidos iniciais. Redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Autor vencido na maior parte dos pedidos porque reconhecida a procedência de apenas um deles. Condenação a pagar percentual de 75% das verbas de sucumbência. Art. 86 do CPC.
9. Apelação conhecida, rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ser extra petita e, no mérito, desprovida. Honorários recursais majorados.